Tribunal: TJSP
Processo: 1000124-44.2022.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL - Seguro de vida prestamista - Óbito do segurado - Sentença de parcial procedência para determinar o pagamento da indenização securitária ao espólio - Insurgência das rés pleiteando a destinação do capital para a quitação de saldo devedor - Ausência de comprovação documental da existência e do valor de débito em aberto - Sequer aduzido pelas rés

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL - Seguro de vida prestamista - Óbito do segurado - Sentença de parcial procedência para determinar o pagamento da indenização securitária ao espólio - Insurgência das rés pleiteando a destinação do capital para a quitação de saldo devedor - Ausência de comprovação documental da existência e do valor de débito em aberto - Sequer aduzido pelas rés o valor que consideram devido - Ônus das rés nos termos do art. 373, II, do CPC - Pagamento integral devido aos herdeiros ante a falta de prova de dívida a ser amortizada - Recurso não provido.